Tribunal: TCU
Processo: 005.664/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5316/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele referente ao sr. Francisco Medeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 005.664/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Severino de Souza (XXX.841.511-XX); Antonio Vital Costa (XXX.373.701-XX); Décio Oliveira de Almeida (XXX.781.961-XX); Edna Barreira Costa (XXX.290.291-XX); Francisco Medeiros (XXX.090.811-XX); George Welligton Gouveia Freire (XXX.254.891-XX); Irene de Mattos (XXX.297.707-XX); João Araújo Filgueiras Filho (XXX.301.517-XX); Militão Pereira da Silva (XXX.933.857-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de alteração de aposentadoria do sr. Francisco Medeiros, obtenha junto ao órgão de origem, mediante a realização de diligência, o mapa do tempo de contribuição do interessado, aferindo, em particular, a exação dos períodos qualificados como "aluno aprendiz" e "disponibilidade".